Tribunal: TJPA
Processo: 0804765-56.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804765-56.2024.8.14.0201

APELANTE: MAYENE MARIA VASCONCELOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). CONSUMO NÃO REGISTRADO. CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO OBSERVADO. IRDR Nº 4 DO TJPA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mayene Maria Vasconcelos da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alegou ilegalidade e abusividade na cobrança de fatura de R$ 485,85, relativa a consumo de energia não registrado, com base em Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs), por ausência de contraditório e perícia técnica. Pleiteou a nulidade do débito, indenização por danos morais e demais consectários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na lavratura do TOI e no procedimento administrativo subsequente; (ii) estabelecer se a cobrança por consumo não registrado é legítima; (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI foi lavrado na presença de representante da consumidora e acompanhado dos documentos obrigatórios, conforme exigido pelo IRDR nº 4 do TJPA e pelas Resoluções nº 414/2010 e nº 1000/2021 da ANEEL, o que demonstra a regularidade do procedimento e o respeito ao contraditório administrativo.

A consumidora recebeu o “Kit CNR”, contendo termo de notificação, planilhas de apuração e instruções para apresentação de defesa, além de efetivamente exercer seu direito de impugnar a cobrança na via administrativa, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

A cobrança foi realizada conforme critérios técnicos e objetivos previstos na regulamentação da ANEEL, com base em irregularidade comprovada no medidor, sendo legítima à luz do art. 595 da Resolução nº 1000/2021.

Inexistindo suspensão do fornecimento, inscrição em cadastros de inadimplentes ou outro ato abusivo, a mera emissão de fatura com base em apuração administrativa regular não configura dano moral indenizável.

A revelia da concessionária, embora decretada, não gera presunção de veracidade das alegações da autora, quando os documentos constantes nos autos demonstram a regularidade da cobrança, conforme art. 345, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lavratura de TOI com a presença de representante do consumidor e instrução documental adequada supre a exigência de contraditório no procedimento administrativo.

A cobrança por consumo não registrado é legítima quando observadas as normas da ANEEL e os parâmetros fixados no IRDR nº 4 do TJPA.

A simples cobrança regular de débito oriundo de consumo não registrado, sem atos abusivos adicionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 345, II, e 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 132, §1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 591 e 595.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000;
TJPA, Apelação Cível nº 0008308-43.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 28.08.2023;
TJMG, AC nº 1000021-1617683-0/001, Rel. Sandra Fonseca, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0804765-56.2024.8.14.0201

APELANTE: MAYENE MARIA VASCONCELOS DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por MAYENE MARIA VASCONCELOS DA SILVA em face da sentença que julgou
totalmente improcedente
a
ação ordinária de cancelamento de débitos, revisional de consumo c/c antecipação de tutela
, ajuizada com o objetivo de anular cobrança referente a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, apontada pela empresa apelada com base em TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade).

Transcrevo a seguir trecho da sentença recorrida:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da autora
.

Por conseguinte,
torno sem efeito a decisão de ID 123644807 na parte em que concedeu a tutela de urgência.

Condeno o demandante em custas, suspensas em razão do deferimento da gratuidade processual. Deixo de condená-lo em honorários em razão da decretação da revelia da concessionária e da não habilitação de advogado pela requerida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Icoaraci, data registrada no sistema.

FRANCISCO WALTER RÊGO BATISTA

Juiz de Direito integrante do Núcleo de Justiça 4.0 - Grupo de Assessoramento e Suporte do 1º Grau - Núcleo de Empréstimos Consignados e Contratos Bancários, Saúde, Violência Doméstica e Ações Com Aplicação Do Precedente Firmado No IRDR nº 4 , auxiliando a 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci (Portaria nº3.357/2024-GP, de 09 de julho de 2024)

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/2006)

Na origem, cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL ajuizada por MAYENE MARIA VASCONCELOS DA SILVA
em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Narra a autora que é consumidora dos serviços de fornecimento de energia elétrica ofertados pela requerida, sendo titular da conta contrato nº
13302162
.

Diz que foi gerada uma fatura no valor de R$ 485,85 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente a consumo de energia não registrado.

Aduz que a cobrança formulada pela demandada é ilegal e abusiva. Desta forma, requer a concessão de provimento jurisdicional para que seja declarada a inexistência do débito, bem como seja a requerida condenada em danos morais.

Carreou documentos ao feito.

Foi deferida, parcialmente, a tutela de urgência em
ID 123644807.

Citada, a demandada não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia em
ID 133080295
e anunciado o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença recorrida, no Id 25909642.

Irresignada, a apelante interpôs apelação e sustenta que a sentença deve ser reformada, pelos seguintes fundamentos:

1. Erro no julgamento – Irregularidade do TOI e ausência de contraditório

O TOI foi lavrado sem a presença da consumidora ou representante legal, contrariando o
IRDR nº 4 do TJPA
e as
Resoluções 414/2010 e 1000/2021 da ANEEL
, que exigem contraditório e perícia técnica nos casos de suspeita de consumo irregular.

A ausência de oportunidade de defesa administrativa invalida a cobrança, que se baseou em documento unilateral.

2. Princípio da Vulnerabilidade Informacional e Técnica do Consumidor

A apelante destaca a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
(art. 6º, inciso VIII), enfatizando sua hipossuficiência frente à concessionária.

Argumenta que mesmo que tenha havido assinatura do TOI, esta não valida automaticamente o documento, dada a desigualdade técnica e informacional entre as partes.

3. Inexistência de irregularidade no consumo

Análise do histórico de consumo revela
ausência de variação significativa
antes, durante ou após o período apontado como irregular, indicando defeito no medidor, e não fraude.

Cita o
art. 132, §1º da Resolução 414/2010 da ANEEL
, que limita a cobrança a 6 ciclos anteriores à constatação da irregularidade, o que também não foi respeitado.

4. Pedido de indenização por danos morais

A cobrança indevida, associada à ameaça de corte no fornecimento de energia, configura abuso de direito e afronta à dignidade da pessoa humana.

Jurisprudência citada reconhece o direito à
indenização moral
em casos de lavratura de TOI sem observância do contraditório e da ampla defesa.

5. Dos pedidos recursais

A apelante requer:

a.
A concessão da
justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC;

b.
O recebimento do recurso com
efeito suspensivo
;

c.
O
provimento do recurso de apelação
para:

1. Declarar a nulidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) oriunda dos TOIs nº 1732354 e nº 2654336
, pelos seguintes fundamentos:

Ausência de perícia técnica e contraditório administrativo (art. 129 da Resolução 414/2010 – ANEEL);

Invalidação do TOI por ser prova unilateral;

Violação ao IRDR nº 4 do TJPA;

Comprovação de consumo estável antes e após a suposta irregularidade.

2. Reconhecer a inexistência de débito
;

3. Condenar a apelada ao pagamento de indenização por
dano moral
, em valor a ser arbitrado judicialmente;

4. Condenar a apelada ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública (Conta Corrente nº 182900-9, Banco nº 037, Agência nº 015).

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por MAYENE MARIA VASCONCELOS DA SILVA em face de sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais
, proposta em desfavor da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Alega a apelante
, em síntese, que a cobrança por consumo não registrado (CNR), apurada através do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), é
ilegal e abusiva
, por não ter respeitado as disposições normativas da ANEEL e por suposta ausência de contraditório e ampla defesa.

Prima facie, tem-se que a relação em apreço configura-se nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

A responsabilidade é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC.

Pois bem.

A demanda se baseia na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, quando ocorreu, em setembro de 2023, cobrança de uma fatura da Requerida, no valor de R$ 485,85 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) com vencimento no dia 24/11/2023.

Alega a apelante
, em síntese, que a cobrança por consumo não registrado (CNR), apurada através do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), é
ilegal e abusiva
, por não ter respeitado as disposições normativas da ANEEL e por suposta ausência de contraditório e ampla defesa.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação, por considerar comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, seguindo a concessionária os procedimentos legais para a apuração do consumo não registrado, o que impõe ao consumidor o dever de pagar pelo consumo não aferido.

Adianto não assistir razão à ora apelante.

1. Da regularidade do procedimento de constatação da irregularidade e do TOI

O cerne da controvérsia recursal repousa na
validade da cobrança de valores decorrentes de consumo de energia não registrado
, sendo o ponto central o cumprimento das normas da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
, atualmente substituída pela
Resolução nº 1000/2021
, e o respeito às
teses fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA)
.

No caso dos autos, verifica-se que o TOI foi devidamente
lavrado na presença de representante da consumidora presente no local (irmã),
conforme documentos constantes nos IDs 123480923 e 25909633, o que demonstra o cumprimento do requisito essencial estabelecido pelo item (a) do referido IRDR.

Ademais, há comprovação nos autos de que a consumidora
recebeu o Kit CNR
, com o Termo de Notificação, detalhamento da cobrança, planilhas de apuração e instruções para apresentação de defesa, demonstrando o respeito aos princípios do
contraditório e ampla defesa
, nos termos exigidos pelo art. 591 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. A autora, inclusive, exerceu sua prerrogativa de contestar administrativamente a cobrança (ID 123480925), o que reforça a regularidade do procedimento adotado pela concessionária.

2. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e aplicação do IRDR nº 4 (TJPA)

Embora se trate de uma relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC,
não se verifica qualquer prática abusiva por parte da concessionária
. Ao contrário, os atos praticados respeitaram não apenas o CDC, mas também as
teses firmadas no IRDR nº 4
, que vinculam o julgamento da presente lide por força do art. 985, I, do CPC.

O TOI, conforme destacado na sentença de primeiro grau, foi devidamente formalizado, entregue à consumidora com as devidas instruções e acompanhado dos documentos técnicos exigidos. A irregularidade no medidor foi sanada Id 25909631) e houve emissão detalhada da fatura com base em critérios objetivos previstos na regulamentação da ANEEL (art. 595 da Resolução nº 1000/2021).

3. Da inexistência de ilicitude e do não cabimento de indenização por danos morais

Ressalte-se que
não houve suspensão no fornecimento de energia, negativação do nome da autora ou qualquer outro ato abusivo por parte da requerida
. O simples envio de fatura, devidamente fundamentada em processo administrativo regular, não configura por si só dano moral.

A jurisprudência é uníssona neste sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO . IRREGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA. DÉBITO EXIGÍVEL. FRAUDE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. REVISÃO DE FATURAMENTO . DÉBITO CALCULADO CONFORME ART. 113 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010. MÉDIA DOS 03 (TRÊS) MESES QUE ANTECEDERAM A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. DANO MORAL . NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos . ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Belém-PA, 28 de agosto de 2023. Desa . MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00083084320148140301 15810973, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO PELA CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SUBFATURAMENTO REGULARMENTE APURADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Demonstrado que a concessionária de energia elétrica apurou débito devido pelo consumidor em decorrência de violação do medidor, com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção devidamente assinado, com a instauração do processo administrativo respectivo, observando o princípio do contraditório e da ampla defesa, resta patente a possibilidade de acertamento da quantia, porquanto comprovada a violação de medidor. 2 - A ausência de perícia técnica judicial no aparelho, por si só, não caracteriza a nulidade da cobrança, mormente se aferida, pela média de consumo após a substituição do aparelho, a retomada do consumo. 3 - Recurso desprovido . V.V.: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - CEMIG - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TROCA E AFERIÇÃO DO APARELHO - CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO PREJUDICIAL À CONCESSIONÁRIA - REDUÇÃO DO CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO - DÉBITO ANULADO - RECURSO PROVIDO

(TJ-MG - AC: 10000211617683001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022)

Conforme salientado na sentença, o valor de R$ 485,85 refere-se à recuperação de consumo não registrado, e foi devidamente calculado, sem qualquer mácula que justifique a sua anulação. Ainda que a concessionária não tenha apresentado contestação nos autos,
a própria autora trouxe os documentos que comprovam a lisura do procedimento
, afastando qualquer presunção de veracidade de suas alegações (art. 345, II, do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO DA PARTE AUTORA para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante a revelia da requerida e ausência de habilitação de seu patrono, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025